Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. MONITÓRIA. TRANSAÇÃO. SENTENÇA. HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação. Trata-se de sentença que encerra a fase cognitiva e enseja a criação de título executivo judicial nos termos do art. 515, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A suspensão do processo até o integral adimplemento da obrigação constitui providência própria do rito executivo, de modo que não se compatibiliza com a ação monitória, ainda que o acordo extrajudicial tenha sido homologado judicialmente.
3. Apelação desprovida.